Tribunal: TJDFT
Processo: 0702502-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702502-98.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA, ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP AGRAVADO: WALTERLEY PEREIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 48562567, tendo em vista que as matérias nela aduzidas devem ser objeto de impugnação pelo meio processual adequado. Publique-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator